Tribunal: TJDFT
Processo: 0749483-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749483-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: HENRY MATEUS ALENCAR DESPACHO À Secretaria, para que cumpra a determinação de intimação da parte agravada, constante do despacho de ID 53690037. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora